Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DISCRIMINAÇÃO. RACISMO. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ESPECÍFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou o recorrente pelos crimes de injúria racial (art. 140, §3o, CP) e racismo (art. 20 da Lei 7.716/1989), decorrentes do envio reiterado de mensagens de texto e áudio contendo ofensas graves dirigidas à vítima, baseadas em raça e cor, além de manifestações discriminatórias contra pessoas negras indeterminadas.
2. A sentença impôs a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de valor mínimo para reparação dos danos morais.
3. O Recorrente busca absolvição por insuficiência de provas, alega quebra da cadeia de custódia das mensagens digitais, sustenta ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas permitem manter a condenação pelos delitos imputados; e (ii) verificar se houve nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As provas materiais e testemunhais comprovam o envio das mensagens ofensivas. O boletim de ocorrência, as mídias, o laudo pericial e os depoimentos confirmam a materialidade. A perícia vocal identifica compatibilidade elevada entre a voz do Recorrente e a voz dos áudios.
6. O conteúdo das mensagens revela dolo específico de injuriar a vítima com base em raça e cor, bem como de promover discriminação contra pessoas negras, extrapolando o âmbito individual e caracterizando também o crime de racismo.
7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de natureza discriminatória, especialmente quando coerente com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso.
8. A alegação de quebra da cadeia de custódia é genérica e sem demonstração de prejuízo. Os arquivos digitais foram encaminhados pela vítima, juntados aos autos e submetidos à perícia, não havendo qualquer indício de adulteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Provas pericial e testemunhal demonstram autoria e materialidade dos crimes de injúria racial e racismo. 2. Alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalida prova digital sem demonstração de prejuízo. 3. Ofensas reiteradas dirigidas à raça e cor caracterizam dolo específico discriminatório."
Dispositivos relevantes citados
CP, arts. 140, §3o;
Lei 7.716/1989, art. 20.
CPP, arts. 563; 571, II; 158-B.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 2034312, 0723810-45.2024.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1413354, 0741888-35.2020.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 07/04/2022.
TJDFT, Acórdão 1333494, 0734719-31.2019.8.07.0001, Rel. Jair Soares, j. 15/04/2021.
TJDFT, Acórdão 1969237, 0729096-38.2023.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1965419, 0716360-22.2022.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, j. 06/02/2025.